Tribunal: TJDFT
Processo: 0744681-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0744681-67.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W.A.F. APELADO: C.L.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por W.A.F. em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente ação de guarda unilateral e regulamentação de visitas proposta pelo apelante. Pretende a concessão de liminar para a inversão do lar de referência, ou subsidiariamente, que a apelada seja impedida de mudar para Paracatu/MG. Afirma que a genitora vem praticando atos de alienação parental, bem como não se encontra apta a exercer a guarda dos menores, colocando a vida deles em risco. Alega que existe perigo na demora pelos possíveis danos que a genitora possa causar aos menores e em razão de possível mudança para Paracatu/MG. É o breve relato. Decido. Inicialmente, RECEBO a apelação apresentada, o que faço no duplo efeito, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade (artigo 1.012 do NCPC). Por seguinte, no tocante ao pleito liminar nela constante, lembro que, de acordo com o disposto no artigo 300, do novo Código de Processo Civil (de 2015), a tutela de urgência será concedida quando estiverem satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na probabilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, sem a qual a parte pode sofrer prejuízo. Nos termos do caput do artigo 1.012, §4o do Código de Processo Civil, poderá o relator suspender a eficácia da sentença proferida nos casos do citado §1o, quando o “apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. In casu, não vislumbro nessa sede liminar a probabilidade de provimento do recurso, de modo a satisfazer o requisito da lei processual para a concessão da suspensão de eficácia da sentença. É que por essa análise inicial a situação fático-jurídica revelada nos autos é diversa da alegada pelo apelante. Nota-se isso, inclusive, pelo parecer da D. Procuradoria de Justiça, que pugna pelo desprovimento do recurso. As alegações das possíveis condutas inadequadas da apelada não foram revelas na instrução e nem no parecer do órgão psicossocial, de modo que não bastam para subsidiar a tutela ora pretendida. Assim, ausente requisito essencial para a concessão da presente medida. Destarte, entendo que não restaram preenchidos os requisitos para atribuição de efeitos suspensivos ao decisum ora hostilizado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à sentença atacada. Brasília/DF, 05 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator